Tribunal: TJBA
Processo: 8172480-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172480-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO VITHOR BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VANIA RIBEIRO DOS SANTOS, BRUNO FEIGELSON

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, VANIA RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR A NECESSÁRIA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES E DESPROVIDOS. NECESSIDADE DE ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL ANTERIORMENTE FIXADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS PARA ELEVAR OS HONORÁRIOS DE 15% PARA 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANTIDA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Vithor Brito dos Santos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, repartidos entre os patronos em razão da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Discute-se a omissão do acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, desde que haja prévia fixação na instância inferior.

III. Razões de decidir

Constatada a omissão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários sucumbenciais, diante do desprovimento dos recursos interpostos por ambas as partes.

Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no AgInt no EREsp 1.539.025/DF e na tese do Tema 1.059, segundo os quais o art. 85, §11, do CPC impõe a majoração da verba honorária em tais hipóteses.

Considerando a atuação dos advogados na fase recursal, mostra-se razoável o acréscimo de 5% ao percentual originalmente fixado, passando o total para 20% sobre o valor da condenação.

Mantida a suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais em relação ao autor, beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 5%, totalizando 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso for integralmente desprovido; 2. A majoração pode ser aplicada mesmo nos casos de sucumbência recíproca, proporcionalmente às atuações recursais".

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no EREsp 1.539.025/DF; Tema 1.059/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º
8172480-58.2022.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
JOÃO VITHOR BRITO DOS SANTOS
e
IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
ACOLHER
os aclaratórios,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA